Tribunal: TJES
Processo: 5025758-53.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025758-53.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEOLINDO CAMPAGNARO

APELADO: JOSE AUGUSTO SIMAO e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVENÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a prevenção da Primeira Câmara Cível para o julgamento do agravo de instrumento, com fundamento no julgamento anterior do Agravo de Instrumento nº 5009677-04.2022.8.08.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão central consiste em definir se há prevenção da Primeira Câmara Cível e se a redistribuição do feito para a Segunda Câmara Cível é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A prevenção foi corretamente reconhecida, uma vez que o Agravo de Instrumento nº 5009677-04.2022.8.08.0000 já foi julgado pela Primeira Câmara Cível, nos termos da jurisprudência consolidada.
4. O reconhecimento da prevenção foi confirmado por decisão do Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, integrante da Primeira Câmara Cível.
5. Incidência da preclusão consumativa, impossibilitando nova rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:"1. O julgamento anterior de agravo de instrumento por determinado órgão fracionário do Tribunal configura a prevenção para julgamento de novos recursos sobre a mesma matéria.

2. A preclusão consumativa impede a rediscussão de questão já decidida pelo órgão competente."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
N. 5025758-53.2022.8.08.0024.

AGRAVANTE: GEOLINDO CAMPAGNARO.

AGRAVADOS: JORGE LUIZ SIMÃO, JOSÉ AUGUSTO SIMÃO E EDMILSON FIRME SIMÃO JÚNIOR.

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Geolindo Campagnaro
interpôs agravo interno em face da decisão
proferida pelo Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez
, q
ue
reconheceu a prevenção da Colenda Primeira Câmara Cível
para o julgamento dessa apelação
em razão do julgamento anterior do Agravo de Instrumento n. 5009677-04.2022.8.08.0000 sob a relatoria do ilustre Desembargador Annibal de Rezende Lima.

Nas razões do recurso
de
id
9751430, alegou
o
agravante, em síntese, que
o
presente recurso deve ser processado e julgado pela
Colenda
Segunda
Câmara Cível,
sob a relatoria do ilustre Desembargador Raphael Americano Câmara
.

Requereu o
provimento do recurso “para que sejam mantidos do presente agravo de instrumento na C. Segunda Câmara Cível na relatoria do E. Des. Raphael Americano Câmara.”

O recurso não deve ser provido.

Como já manifestado nas decisões de ids 9689911 e 12196608, há prevenção da Colenda Primeira Câmara Cível em virtude do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento n.
5009677-04.2022.8.08.0000
sob a
relatoria
d
o
eminente Desembargador
Fabio Clem de Oliveira
.

Ademais, houve a chamada preclusão consumativa, isso porque o ilustre Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, integrante da respeitável Primeira Câmara Cível, reconheceu a prevenção alegada por mim e o eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, na decisão de id 12399104,
in verbis
:

“
Embora, de fato, reconheça a prevenção mencionada pelo E. Des. Dair José Bregunce de Oliveira
, resta pendente de análise o agravo interno interposto em face da decisão que reconheceu a citada prevenção da Eg. Primeira Câmara Cível.” (Meu, o destaque).

Posto
isso,
n
ego provimento

a
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
verbo minha suspeição para atuar no feito, na forma do art. 1
4
5, §
1º
, do CPC
.